Tribunal: STF
Processo: ARE 1598580
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO PELA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELÇÃO – AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – TEMA 823 – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 
Acerca do tema 823, é certo que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
Entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma. 
O art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo ‘poderá’, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador. 
Dessa forma, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela sentença apelada, entendo por sua manutenção, cujo teor julgou extinto o cumprimento de sentença com fulcro do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida de rigor” (fls. 1-2, e-doc. 154).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 172). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República. 

Argumentou que “a execução foi proposta exclusivamente pela Entidade Sindical, e não por um número elevado de partes, o que torna inaplicável a justificativa utilizada pelo Tribunal. Dessa forma, a aplicação do dispositivo mencionado no v. acórdão (art. 113, § 1º, do CPC) somente seria cabível caso a execução tivesse sido proposta pelos sindicalizados, o que não ocorreu no presente caso, evidenciando que a decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou vigência ao art. 8º, III, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 177).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 185).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “não existe uma violação a Constituição apenas por que o acórdão viola a norma infraconstitucional, pelo contrário, o acórdão viola ambas, em grande parte por que a norma infraconstitucional acompanha a Constituição” (fl. 36, e-doc. 189).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese fixada no Tema 823. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do sindicato agravante para promover execução coletiva, porém entendeu correta a limitação do litisconsórcio facultativo ativo na espécie, em razão do elevado número de substituídos e do risco de tumulto processual e prejuízo à celeridade e à defesa, nestes termos:
“Acerca do tema 823, é certo que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
Compulsando o feito, evidencia-se que, tão somente os cálculos colacionados pelo apelante, compreendem mais de dez mil páginas. 
E ainda, conforme ressaltado pelo Juízo de 1º Grau, a impugnação à um único crédito ou titularidade de saldo, implicaria em prejuízo aos demais sindicalizados, causando indesejado tumulto processual.
Assim, consoante salientado pelo Juízo a quo, o Art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, o Juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litigio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. (...)
Assim, entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, limitar o litisconsórcio facultativo. 
Vale dizer, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 
Já sob outra perspectiva, registre-se que não há qualquer obrigatoriedade de adoção de tal critério, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma. 
Por outro lado, não se desconhece que a jurisprudência pátria, – no sentido do que dispõe a legislação processual – admite a possibilidade de limitação e desmembramento do litisconsórcio facultativo, entretanto, estas são uníssonas em consignar que tal medida se insere nas prerrogativas do juiz condutor do feito. 
Acerca da impossibilidade de se limitar o litisconsórcio facultativo, quando não verificado prejuízo no caso concreto, colaciono jurisprudência: (...)
Dessa forma, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela sentença apelada, entendo por sua manutenção, cujo teor julgou extinto o cumprimento de sentença com fulcro do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida de rigor” (fls. 6-10, e-doc. 154). 

7. Como assinalado na decisão de inadmissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à possibilidade, ou não, de limitação do litisconsórcio ativo, nas circunstâncias do caso concreto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

Seria necessário, também, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 812.589-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.5.2011).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Litisconsórcio ativo facultativo. Decisão que aplica entendimento firmado em repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.467.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INTEGRANTES. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.431.306-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 23.8.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Litisconsórcio multitudinário. Determinação de desmembramento. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 874.835-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2015).	
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8.  Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora